Tribunal: TJES
Processo: 5029160-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requisitos; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Provas; Nulidade - Execução Instaurada Antes de Condição ou Termo; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível; Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029160-11.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: TALITA GONCALVES PAULI LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pelo ente estatal, em face de empresa contratada, para reconhecer o excesso de execução em relação a juros e correção monetária e homologar o valor apresentado pelo embargante de R$ 156.058,51, atualizado até 31/05/2023. O Apelante sustenta que o contrato administrativo, base da execução, não possui os atributos de título executivo extrajudicial, uma vez que carece de liquidez e de comprovação integral dos serviços executados, além de não estar assinado por testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato administrativo firmado entre o Estado e a empresa privada configura título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade; e (ii) verificar se o valor executado reflete excesso de execução nos termos apontados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firma o entendimento de que contratos administrativos, por emanarem da Administração Pública e terem como base a Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/1993), possuem natureza de documento público e aptidão para servir como título executivo extrajudicial.

A ausência de assinatura de testemunhas em contrato administrativo não descaracteriza sua qualidade de título executivo extrajudicial, visto que seu regime jurídico específico não exige tal formalidade para atribuição de executividade.

O argumento de falta de liquidez em razão da necessidade de medições prévias não se sustenta, pois o Apelante, responsável pela fiscalização dos serviços contratados, não impugnou a execução das atividades de manutenção predial pela empresa contratada, reconhecendo, inclusive, o direito ao crédito em sede extrajudicial.

O excesso de execução foi parcialmente reconhecido pela sentença em relação aos encargos acessórios (juros e correção monetária), sendo ajustado o valor exequendo conforme cálculos apresentados pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Contratos administrativos celebrados pela Administração Pública possuem natureza de título executivo extrajudicial, desde que cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

A ausência de assinatura de testemunhas em contrato administrativo não impede seu reconhecimento como título executivo extrajudicial.

O ente estatal, ao fiscalizar a execução dos serviços contratados e não contestar sua efetiva realização, não pode alegar iliquidez do título com base em suposta ausência de medição prévia.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDv nos EREsp nº 1.523.938/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22/08/2018, DJe 13/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5029160-11.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: TALITA GONÇALVES PAULI ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Estado do Espírito Santo opôs Embargos à Execução em face de Talita Gonçalves Pauli - ME com a finalidade de impugnar a Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo de n.º 9810442) contra si proposta pela Requerida (Embargada).

Na petição inicial (id 9810442) o Estado Embargante alegou, em resumo, que o título que aparelha a demanda executiva (o “
contrato administrativo de prestação de serviço de gerenciamento e execução da subsistência do imóvel onde se localiza o Hospital Estadual Dório Silva
”, página 01), carece dos atributos necessários a lhe empregar força executiva, bem assim que o valor cobrado (R$ 193.915,37) é excessivo.

Após o regular processamento do feito, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 9810539, julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
para, reconhecendo a existência de excesso nos cálculos apresentados na execução, declarar o excesso de execução quanto à correção monetária e juros e mora incidentes,
HOMOLOGANDO
o valor apresentado pelo embargante no Id 30948268, que perfaz a quantia de
R$ 156.058,51 (cento e cinquenta e seis mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos)
, corrigida até 31/05/2023.”

Na fundamentação de seu
decisum
, a Magistrada consignou, dentre outros, os seguintes argumentos:

“A respeito das condições do pagamento, o contrato prevê:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. (...) O pagamento será efetuado por meio de depósito, creditado em conta corrente, mediante nota fiscal / fatura emitida em duas vias e devidamente atestada. O pagamento será efetuado somente após a comprovação da regularidade fiscal. (...)’

Verifica-se que existe prova de recebimento de produtos/serviços pela Fazenda Pública e comprovação da efetiva prestação dos serviços, sobretudo com a emissão de notas fiscais pela empresa embargada, condição necessária para embasar a cobrança.

(...).

Reconhecido o título apresentado, traduzido no contrato entabulado e as notas fiscais a ele alusivas, restou ainda demonstrado o incontroverso inadimplemento da parte embargante – já que em nenhum momento sustenta o pagamento da dívida – há título executivo a amparar a pretensão da exequente no processo principal, revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, valendo ressaltar que, ainda que existente eventual abusividade de encargo acessório, não há descaracterização da mora, ainda que verificado o excesso de execução.”

Inconformado com os termos da Sentença, o Estado interpôs o apelo em julgamento (id 9810542), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, o contrato não constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, uma vez que falta liquidez e a comprovação da execução completa dos serviços.

Ademais, aduz que faltam formalidades ao contrato para que ele possa ser considerado como título executivo, tal como a assinatura de testemunhas e insiste no argumento de que o pagamento à contratada (no caso, a Apelada) dependeria de prévia medição, circunstância não constatada na hipótese dos autos.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão,
data maxima venia
do Apelante, é pelo não provimento do recurso e, pois, pela manutenção da Sentença recorrida.

E é pelo não provimento do recurso porque, há muito, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o contrato administrativo firmado pela Administração Pública com o particular é, sim, título apto e suficiente a possibilitar o ajuizamento de Ação de Execução. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES. 1. Trata-se de Embargos de Divergência em que a parte embargante alega divergência entre acórdãos proferidos pela Primeira Turma, nos quais foram apresentados resultados diversos quanto à natureza jurídica de título executivo extrajudicial de contrato celebrado entre pessoa jurídica de direito privado e sociedade de economia mista com participação acionária majoritária de ente estatal (Companhia Rio Grandense de Saneamento - Corsan), integrante da administração indireta do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 585, II, do CPC/1973. 2. A discussão central apresentada é se o contrato celebrado entre particulares e sociedade de economia mista que compõe a administração indireta de ente federativo é documento hábil à promoção de ação de execução por título extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do CPC/1973. 3. O acórdão proferido nos presentes autos no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial considerou que o contrato de prestação de serviços celebrado entre a empresa J.L Terraplenagem Ltda - EPP e a Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan, a primeira vencedora em procedimento licitatório, e esta última sociedade de economia mista estatal, teria aptidão para se promover a ação de execução por título extrajudicial, considerando-o documento público. 4. Já o acórdão paradigma da Primeira Turma (REsp 813.662/RJ - 2006/0013014-0) entendeu em sentido diverso, não reconhecendo a qualidade de título executivo extrajudicial do contrato administrativo celebrado. 5. A sociedade de economia mista criada pelos entes públicos (União, Estados, Municípios ou Distrito Federal), com personalidade jurídica de direito privado, cuja lei de criação prevê a aquisição de bens e serviços nos termos da Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/1993), tem derrogado parcialmente seu regime jurídico de direito privado para se submeter ao regime jurídico administrativo em relação à matéria. 6. A Lei 8.666/1993 prevê expressamente que as sociedades de economia mista estatais submetem-se ao regime da Lei de Licitações, o que faz atrair a natureza de documento público do instrumento contratual dela resultante. 7. O art. 585, II, do CPC/1973, ao tipificar quais os documentos com aptidão para inaugurar ação executória, elencou documentos públicos e privados, como a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores. 8.
A jurisprudência do STJ, ao interpretar o disposto no art. 585, II, do CPC, firmou entendimento de que o contrato administrativo celebrado com base na Lei 8.666/1993 possui natureza de documento público, tendo em vista emanar de ato do Poder Público. A propósito: AgRg no AREsp 76.429/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2013; REsp 879.046/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 18/6/2009. Precedentes: AgRg no AREsp 76.429/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2013; REsp 1.099.127/AM, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/2/2010; REsp 879.046/DF, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 18/6/2009; REsp 746.487/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/8/2008, DJe 11/9/2008
. 9.
No caso concreto, mesmo que, ad argumentandum tantum, defenda-se a condição de documento privado do contrato administrativo celebrado pelas partes, nos termos do art. 585, II, do CPC/1973, não afasta a qualidade de título executivo extrajudicial do negócio jurídico celebrado com aptidão para instruir ação de execução
. 10. Embargos de Divergência não providos. (EDv nos EREsp n. 1.523.938/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 13/11/2018). (Sem grifo no original).

Também não se sustenta a alegação de que faltaria liquidez ao contrato celebrado com a Apelada porque o pagamento dependeria de prévia medição; e não se sustenta porque os serviços prestados (serviços de manutenção predial), além de não terem sido questionados, eram fiscalizados pelo próprio Apelante, sendo, inclusive, uma de suas obrigações contratuais (item “4.3.1” do negócio jurídico).

Impende ressaltar, ainda, que os argumentos suscitados pelo Apelante relativos à iliquidez do título executivo,
data venia
, contrastam com os documentos que instruem os autos, os quais demonstram que, no âmbito extrajudicial, fora reconhecido o direito da Apelada (vide, por exemplo, o id 9810469).

Assim, porque as razões recursais não conseguem infirmar os termos da Sentença recorrida, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários devidos pelo Apelante em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.